Tribunal: TJES
Processo: 5001706-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001706-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FURLAN CALVI e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMODADE PASSIVA DO AVALISTA AFASTADA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SANEAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. NOTA DE CRÉDITO RURAL. AVAL. VALIDADE. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I
-
Da ilegitimidade passiva:
As condições da ação devem ser aferidas
in status assertiones
, isto é, à luz das alegações feitas pelo autor. Havendo a necessidade de examinar-se provas para elucidação da responsabilidade de determinada parte, estar-se-á diante do próprio mérito da demanda. Preliminar rejeitada.

II
-
Do mérito:
A figura da decisão parcial de mérito é prevista na legislação processual civil, sendo de sua própria natureza apreciar apenas parcialmente o mérito da relação posta em debate, com o consequente prosseguimento da ação quanto às demais questões, inclusive com o devido saneamento.

III
- O art. 60 do Decreto-lei 167/67 preleciona que é nulo aval dado em nota promissória ou duplicata rurais, nada dispondo acerca das notas de crédito rural, de modo que inexiste nulidade aplicável ao referido título.

IV
- A nota de crédito rural é título executivo, consoante art. 41 do Decreto-lei 167/67 c/c art. 784, XII do CPC e revela obrigação certa, líquida e exigível quando acompanhada de planilha discriminando o crédito.

V
– Recurso conhecido para afastar a preliminar e negar provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001706-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS EDUARDO FURLAN CALVI e ESPOLIO DE CARLOS MISSIAS CALVI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão que
julgou parcialmente o mérito dos embargos à execução
na ação de origem
.

Em suas razões, os agravantes apresentam as seguintes insurgências:

i) a decisão de primeiro grau é contraditória, na medida em que determina a extinção do feito, com referência a dispositivo atinente à rejeição da petição inicial, resolve parte do mérito dos embargos e, simultaneamente, delimita a matéria controvertida que deverá ser objeto de perícia na fase probatória;

ii) houve rejeição equivocada da preliminar de ilegitimidade passiva e;

iii) também não se mostrou escorreita a decisão inicial quanto ao afastamento da alegação de ausência de requisitos essenciais ao título executivo.

Pois bem.

I - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

De partida, afasto a alegação de
ilegitimidade do avalista Carlos Eduardo Furlan Calvi.

Assim como assentado na decisão combatida, as condições da ação, e aí incluída a legitimidade das partes, devem ser aferidas
in status assertiones
, isto é, à luz das alegações feitas pelo autor. Havendo a necessidade de examinar-se provas para elucidação da responsabilidade de determinada parte, estar-se-á diante do próprio mérito da ação.

Dessarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade.

É como voto.

II - DO MÉRITO

Trato continuativo, também não vislumbro
contradição na decisão agravada. Isso pois, a figura da decisão parcial de mérito é prevista na legislação processual civil, sendo de sua própria natureza apreciar apenas parcialmente o mérito da relação posta em debate, com o consequente prosseguimento do feito quanto às demais questões. Vejamos:

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355 .

Outrossim, não extinto o processo, o CPC prescreve que deverá o feito ser saneado,
ex vi
do art. 357,
in verbis
: "Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: [...]". Logo, escorreita a decisão recorrida neste sentido.

No caso dos autos, os agravantes defendem a nulidade do aval prestado pelo Sr. Carlos, albergando sua pretensão no disposto no art. 60, §2º do Decreto-lei 167/1976, a seguir transcrito:

Art 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

§ 1º O endossatário ou o portador de Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural não tem direito de regresso contra o primeiro endossante e seus avalistas.

§ 2º É
nulo o aval dado em Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural
, salvo quando dado pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas.

§ 3º Também são nulas quaisquer outras garantias, reais ou pessoais, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas.

§ 4º Às transações realizadas entre produtores rurais e entre estes e suas cooperativas não se aplicam as disposições dos parágrafos anteriores.

Não obstante, da simples leitura do citado dispositivo legal conclui-se que a referida nulidade foi prevista pelo legislador apenas em relação à nota promissória e duplicata rurais, não sendo aplicável à cédula/nota de crédito rural
1
, face a inexistência de previsão legal nesse sentido.

Tal entendimento vem sendo adotado majoritariamente na jurisprudência pátria, inclusive vem sendo aplicado pelo C. STJ e por este E. TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2.
É válido o aval prestado por terceiros em Cédulas de Crédito Rural, uma vez que a proibição contida no § 3º do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 não se refere ao caput (Cédulas de Crédito), mas apenas ao § 2º (Nota Promissória e Duplicata Rurais). Precedentes.
Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1703071 MS 2020/0116436-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONDIÇÕES DO SOLICITANTE – BENEPLÁCITO CONCEDIDO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXECUÇÃO CONTRA O FIADOR – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM – EXCEÇÕES DO ART. 60, § 3º DO DL 167⁄69 AUSENTES – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1)
[...]
4)
O aval prestado não se insere na hipótese cuja nulidade é reiteradamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber, nos prestados por pessoas físicas em notas promissórias rurais ou em duplicatas rurais, nos termos do art. 60, § 3º, do Decreto-lei nº 167⁄67, não se aplicando às cédulas de crédito rural, no que se inclui a modalidade escolhida pelas partes (cédula rural pignoratícia).
5) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(TJ-ES - APL: 00010573220158080001, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2017)

Ante o narrado, a meu ver, inexiste mácula à execução movida em face do
s avalistas
da
nota
de crédito rural.

Finalmente,
também se
mostrou
escorreita a decisão
do juízo a quo
quanto ao afastamento
da alegação de ausência de requisitos essenciais ao título executivo.
E assim o digo, porque
a cédula de crédito rural é título executivo e, por conseguinte, documento hábil a instruir ação de execução. É o que preleciona o Decreto-lei 167/
6
7
c/c o
CPC:

Art 41.
Cabe ação executiva para a cobrança da cédula de crédito rural
.

Art. 784.
São títulos executivos
extrajudiciais:

[...]

XII - todos os demais
títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva
.

Ademais,
a execução de origem veio acompanhada de planilha demonstrando a evolução do débito e os respectivos índices incidentes, satisfazendo, desta maneira, todos os requisitos necessários à existência de obrigação
certa,
líquida e exigível.

No mesmo caminhar,
colaciono os arestos a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1.
A cédula de crédito rural é título executivo extrajudicial com os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 2144537 GO 2022/0170586-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. -
A cédula de crédito rural pignoratícia tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida, certa e exigível, conforme inteligência do art. 784, II, do CPC c/c art. 1, 10 e 41 do Decreto-Lei 167/67, razão pela qual válida para lastrear ação de execução de título extrajudicial -. Instruída a execução com a cédula de crédito rural pignoratícia acompanhada do demonstrativo da conta vinculada com planilha do valor disponibilizado e cálculo do valor da obrigação, regularmente discriminado a evolução da dívida contendo os encargos contratuais, não há o que se falar em ausência de título líquido, certo e exigível
- Em ação de execução por quantia certa, fundada em contrato de empréstimo, mostra-se desnecessária a juntada do original do documento, já que, diferentemente do que ocorre nos títulos de crédito, este não possui circulação. (TJ-MG - AI: 10054973820238130000, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 05/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)

Outrossim, examinando detidamente o documento acostado às fls. 19-22 da ação executiva, constato que este possui todos os elementos descritos nos arts. 14 e 77 do Decreto-lei 167/67, de modo que não paira qualquer dúvida a respeito da juridicidade da decisão objurgada.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

As cédulas de crédito e de produto rural, bem como notas de crédito, são os instrumentos pelos quais os credores se utilizam para materializar a concessão de crédito à pessoa física ou jurídica que se dedique à determinada atividade, obedecendo aos requisitos legais e finalidade de cada modalidade acima especificada, de modo a incentivar o financiamento dos diversos setores da economia brasileira.

As notas e cédulas de crédito e a cédula de produto rural com liquidação financeira representam promessa de pagamento em dinheiro, ou seja, o devedor emite a cédula de crédito com a promessa solver a dívida, na forma, condição e prazo especificados na cédula. A cédula de produto rural, por sua vez, representa a promessa de entrega de produtos rurais e por fim a cédula de crédito imobiliário representa créditos imobiliários já existentes. Disponível
em:
https://www.2rirp.com.br/blog/notas-e-cedulas-de-credito-e-de-produto-rural-parte-1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.